Tribunal: CARF
Processo: 11516.720277/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720277/2016-34
ACÓRDÃO
2301-011.638 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 30/04/2012
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, nos termos do art. 89, §10 da Lei no
8.212, de 1991 e art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, quando se verificar
falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o
contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela
compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial
favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado das ações
judiciais. (Súmula Carf no 206)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.638 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2016-34
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (Suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-66.913, que
julgou, por maioria de votos, improcedente a Impugnação apresentada para o AUTO DE INFRAÇÃO
- DEBCAD no 51.077.032-0, relativo à multa por falsidade da declaração de compensação das
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS – de 03/2011 a 10/2011, por verificar que as
compensações se referiam à crédito tributário de ação judicial sem o trânsito em julgado, créditos
já prescritos e créditos sem origem ou justificativa.
Na mesma ação fiscal foram lavradas as seguintes infrações
 Processo no 11516.720275 - compensação com as contribuições
previdenciárias declaradas em GFIP não homologada no período de 03/2011
a 10/2011 – houve desistência do Recurso Voluntário e adesão ao
parcelamento.
 Processo no 11516.720277 – multa por falsidade na declaração de
compensação – presente processo
A impugnação foi apresentada tempestivamente (e-fls. 162 a 171), alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
1. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Alega a tempestividade da impugnação, considerando que foi intimada em
22/03/2016 e o prazo final para apresentação da impugnação é 22/04/2016.
2. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Alega que a “manifestação de inconformidade” (sic) tem cabimento em função do
disposto nos artigos 74, § 7° e 9° da Lei n° 9.430/96 e 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional. Assim, imperiosa a suspensão da exigibilidade dos valores ora
discutidos, enquanto pendente de apreciação este recurso, não podendo
constituir óbice à expedição da certidão de regularidade fiscal.
3. DOS FATOS
Diz a impugnante ter informado à fiscalização que os créditos utilizados nas
compensações são decorrentes de seu entendimento, corroborado pelas decisões
do STJ, STF e CARF, e que a matéria ainda está em discussão no judiciário.
Aludidas compensações sobrevieram de créditos declarados existentes em sede
de Recurso Especial Repetitivo no STJ.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.638 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2016-34
3
A decisão recorrida deve ser reformada, pelos fundamentos a seguir expostos:
4. DO DIREITO a. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA DE 150% - AUSÊNCIA
DE FALSIDADE NA COMPENSAÇÃO
A impugnante alega que a aplicação da multa isolada de 150%, sob fundamento
de falsidade na declaração de compensação, não merece prosperar, pois em se
tratando de tributos sujeitos ao regime do lançamento por homologação,
incumbe à administração homologar ou não as informações contidas em GFIP e
não aplicar multa à Recorrente.
Reforça seu entendimento por ter corretamente fornecido as informações
necessárias à justificar o crédito que entende devido e aplicando entendimento
acerca da legislação que encontra baliza na jurisprudência pátria. Cita
Jurisprudência.
É nítida a ausência de falsidade na declaração, já que a declaração é lastreada em
créditos discutidos em ações judiciais existentes e declarados em cada ocasião.
Argumenta que a melhor doutrina tem entendido que multas elevadas são
verdadeiros instrumentos para intimidar os contribuintes de exercerem o direito
de pleitear o reconhecimento de seus créditos perante a Fazenda Nacional. Cita
doutrina.
Argumenta ainda, a título informativo, que é possível perceber que a multa
instituída se afeiçoa inconstitucional, porquanto viola o direito de petição (artigo
5°, inciso XXXIV da CF/88); a garantia do devido processo legal (artigo 5°, inciso VI,
da CF/88); os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
eis que excessiva.
A imposição da multa de 150%, na hipótese em análise, constitui verdadeira
sanção política, execrada pelo Supremo Tribunal Federal, que já mencionou
diversas vezes que o Poder Público não pode utilizar meios indiretos de coerção.
Cita decisão do STF - Recurso Extraordinário n° 640.452, da qual a impugnante faz
a observação que o STF reconheceu a repercussão geral do tema.
Alega que o relatório fiscal aponta falsidade na declaração apresentada pela
Impugnante, no entanto, nada comprova neste sentido. O simples fato de a
impugnante ter utilizado créditos que a autoridade administrativa não reconhece,
mas que, inclusive, o STJ reconheceu em sede de repetitivo, não induz na
aplicação da multa de ofício porque não configura qualquer falsidade.
Aduz que o CARF recentemente se manifestou no sentido de que é incabível a
multa de ofício no patamar de 150% ainda mais quando o contribuinte detenha
decisão judicial determinando a compensação após o trânsito em julgado.
Transcreve a ementa.
Deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança do crédito tributário em debate e,
com isto, por lógico que deve ser extinto também os seus consectários legais,
inclusive a multa de ofício de 150%. Como é sabido, o crédito tributário é uno e
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.638 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2016-34
4
indivisível, sendo composto por principal, multa e juros. Sendo o principal
reputado indevido, o acessório deve seguir a mesma sorte por questão de
coerência e segurança jurídicas.
5. DOS REQUERIMENTOS
Requer a anulação do Auto de Infração, extinguindo-se, por conseguinte o
DEBCAD n° 51.077.032-0, por sua insubsistência, inexistindo qualquer cominação
a ser recolhida, ainda que em parte, pela Impugnante.
O Acórdão recorrido (e-fls. 614 a 622) está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 30/04/2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
DECISÃO
JUDICIAL
SEM
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial (CTN, art. 170-A).
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM
FALSIDADE NA GFIP. RECONHECIMENTO DO DOLO DO CONTRIBUINTE.
Configura hipótese de cabimento da multa isolada, o reconhecimento da falsidade
da declaração prestada pelo contribuinte na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP.
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente sob a
alegação de inconstitucionalidades ou violação aos princípios constitucionais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
03/07/2017, por meio da Caixa Postal. Em 31/07/2017, apresentou Recurso Voluntário anexado às
e-fls. 259 a 268 aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente com a impugnação.
Em 15/05/2025 juntou requerimento solicitando a redução da multa de oficio ao
patamar de 100% motivado na tese no 863 firmada pelo STF em 29/11/2024.
É o relatório.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.638 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2016-34
5
VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
 PRELIMINAR
 Suspensão da Exigibilidade
Requer a suspensão do crédito tributário até o julgamento do Recurso.
Nos termos do art.151 do CTN, tendo em vista que o Recurso apresentado é
tempestivo, o crédito tributário estará suspenso até a ciência do Acórdão de julgamento do
recurso apresentado.
 MÉRITO
Aduz que a compensação com crédito judiciais antes do trânsito em julgado
envolvia temas com grande incerteza tributária, como terço constitucional e férias gozadas. Neste
contexto, com respaldo jurisprudencial, a recorrente realizou as compensações. Argumenta que
tal procedimento não pode ser entendido como agir com dolo e com o intuito de falsificar as
compensações, que não houve má-fé, logo não ensejaria o lançamento da multa de 150% do art.
89, §10 da Lei no 8.212, de 1991.
A decisão de piso cita a legislação envolvida:
Primeiramente cabe citar que o fundamento legal para a imputação da multa
isolada de 150%, está nos seguintes dispositivos:
Lei no 8.212/1991:
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.638 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2016-34
6
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
No que tange ao instituto da compensação, o Código Tributário Nacional – CTN,
em seu art 170, autoriza os entes políticos da federação a estabelecer, por lei
própria, a possibilidade de compensação no âmbito tributário, nos seguintes
termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Todavia, no que se refere ao aproveitamento de tributo objeto de contestação
judicial, há normatização específica aplicável indistintamente a todos, prevista no
artigo 170-A, in verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp
no 104, de 10.1.2001) (grifou-se)
Aponta os processos judiciais envolvidos na compensação:
Quanto à compensação indevida, esta ficou caracterizada por ter a empresa
efetuado a compensação de créditos discutidos judicialmente, antes do trânsito
em julgado das decisões judiciais. O contribuinte buscou o reconhecimento de seu
direito à compensação na esfera judicial nos seguintes processos:
• Processo n° 5005474-94.2010.404.7200/SC, em relação às contribuições
previdenciárias incidentes sobre valores pagos nos primeiros quinze dias de
afastamento do empregado por motivo de doença e/ou acidente, bem
como a título de salário maternidade, férias e 1/3 de férias.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.638 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2016-34
7
• Processo no 5010961-45.2010.404.7200/SC, em relação às contribuições
previdenciárias incidentes sobre adicionais de hora-extra, noturno, de
periculosidade, de insalubridade e de transferência, aviso prévio indenizado
e respectiva gratificação natalina.
A fiscalização, ao constatar que a empresa realizou a compensação sem aguardar
o trânsito em julgado das decisões judiciais, considerou-a indevida e glosou os
valores compensados nas competências 03/2011 a 10/2011, determinando que as
contribuições previdenciárias devidas retornem à condição de exigíveis nos
sistemas de controle da Receita Federal do Brasil.
(grifou-se)
E conclui que não havia decisão judicial que amparasse a compensação antes do
trânsito em julgado:
A teor da legislação retromencionada, o contribuinte deve aguardar o trânsito em
julgado do processo em que o seu direito de crédito é discutido. Em verdade, a
exigência do trânsito em julgado tem por escopo proporcionar o reconhecimento
de que o direito creditório seja certo e existente, pressuposto inafastável ao
exercício da compensação.
No momento em que o contribuinte decidiu submeter ao crivo do Poder Judiciário
a sua pretensão de natureza tributária, a fim de que o mesmo editasse a norma
concreta destinada a reger a lide sob o manto da coisa julgada material, ficou
automaticamente adstrito ao resultado final do processo, no que tange a todas as
questões nele deduzidas.
(...)
A decisão de iniciar a compensação antes do trânsito em julgado é não apenas
ilegal, mas igualmente contrária às decisões proferidas no processo judicial em
que o interessado figura como impetrante.
Neste ponto, entendo importante transcrever as decisões da Justiça Federal (doc.
fls. 07/43), nas partes relativas ao direito à compensação:
• Processo no 5005474-94.2010.404.7200/SC
Em sentença proferida pela Justiça Federal de 1a instância em 08/09/2010, foi
denegada a segurança. (doc. fls. 27/29). Inconformada, a Unimed Grande
Florianópolis apelou ao TRF da 4a região (doc. fls. 31/38), que proferiu decisão em
10/05/2011, cujo acórdão foi assim ementado:
"TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXIGIBILIDADE.
AUXÍLIO-DOENÇA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
PRIMEIROS
QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO. SALÁRIO-MATERNIDADE. FÉRIAS E
ADICIONAL
DE
1/3
CONSTITUCIONAL.
COMPENSAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. 1. Tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio
legis da LC no 118/05 (ou seja, após 08-06-2005), objetivando a restituição
ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento por homologação,
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.638 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2016-34
8
foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de cinco anos, a
contar da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150,
§ 1o e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3o da LC n.o 118/05. 2. Segundo
orientação do Superior Tribunal de Justiça, não deve incidir contribuição
previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado
durante os primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por motivo de
incapacidade, uma vez que tal verba não possuiria natureza salarial. 3.
Configurada a natureza salarial do salário-maternidade incide sobre ele a
contribuição previdenciária. 4. Tratandose de férias efetivamente gozadas,
é devida a contribuição. Em relação ao terço constitucional de férias, passo
a acompanhar o novo entendimento esposado pela Turma, no julgamento
da AC no 5003620- 53.210.404.7107/RS, na sessão do dia 26-04-2011, no
qual se concluiu pela necessidade de tratamento diverso para os servidores
públicos - vinculados a regime estatutário previdenciário - e para os
trabalhadores vinculados ao RGPS, porquanto para estes últimos o adicional
de férias seria considerado para definição do valor da renda mensal dos
benefícios previdenciários, nos termos do art. 29, § 3o, da Lei n. 8.213/91,
estando sujeitos, portanto, à tributação. 5. As contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente podem ser objeto de compensação com parcelas
vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma
espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos arts. 66 da Lei
8.383/91, 39 da Lei 9.250/95 e 89 da Lei 8.212/91, observando-se as
disposições do art. 170-A do CTN e do art. 89, § 3o, da Lei 8.212/91. 6. A
atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do
tributo até a sua efetiva compensação, sendo aplicável, para os respectivos
cálculos, a taxa SELIC."
A Unimed Grande Florianópolis interpôs Recurso Especial junto ao STJ contra o
acórdão do TRF da 4a Região, recebendo o no 1.527.870 - SC (2015/0085953-4)1 ,
tendo como relator o Ministro HUMBERTO MARTINS, cujo acórdão foi assim
ementado:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE.
INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP
PARADIGMA 1.230.957/RS. FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. INÚMEROS
PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO
CTN. REQUISITO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO FIRMADO
NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.167.039/DF. COMPENSAÇÃO DE
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA ANTIGA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO
EXPRESSA. ART. 26 DA LEI N. 11.457/07. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
• Processo no 5010961-45.2010.404.7200/SC
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.638 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2016-34
9
Em sentença proferida pela Justiça Federal de 1a instância em 15/03/2011(doc.
fls. 7/12), assim se decidiu, em relação à compensação:
III - Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, EXCLUO o INSS do pólo passivo, CONCEDO
PARCIALMENTE a segurança e julgo o processo com resolução do mérito -
art.
269, I, do CPC. Por conseguinte:
(...)
3) DECLARO o direito de a impetrante compensar, após o trânsito em
julgado desta sentença, os créditos decorrentes dos pagamentos indevidos
efetuados em desacordo com a declaração supra (item 1), a partir de
26/11/2005, sem prejuízo da ação fiscal para averiguar a sua efetiva
correspondência.
Inconformada, a Unimed Grande Florianópolis apelou ao TRF da 4a região (doc.
fls. 13/19), que proferiu decisão em 11/07/2011, cujo acórdão foi assim
ementado:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. HORAS-
EXTRAS. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. COMPENSAÇÃO. TAXA SELIC.
1. Aplicabilidade dos arts. 3o e 4o da Lei Complementar no 118/2005,
relativamente às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. Extinção do
direito de pleitear as parcelas recolhidas anteriormente aos cinco anos que
antecedem a propositura da ação.
2. Diante da natureza indenizatória, é indevida a incidência de contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado.
3. A natureza salarial do décimo terceiro salário não se transmuta pelo fato
de ser pago quando da extinção do contrato de trabalho. Como tem por
base o número de meses efetivamente trabalhados, essa verba não se torna
indenizatória.
4. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre as horas-
extras e os adicionais noturno, de periculosidade e de insalubridade.
5. Demonstrada a natureza salarial do adicional de transferência, não há
como afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
Precedente do STJ.
6. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser
objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao
pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação
constitucional, conforme previsto nos artigos 66 da Lei no 8.383/91, 39 da
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.638 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2016-34
10
Lei no 9.250/95 e 89 da Lei no 8.212/91, respeitando o disposto no artigo
170-A do CTN.
7. Aplica-se a Taxa SELIC sobre o indébito tributário, a partir do mês de
janeiro de 1996 (precedentes do STJ). Tratando-se de indexador misto,
abrange a recomposição do valor da moeda e a incidência dos juros.
Assim, resta evidente que o contribuinte não poderia ter efetuado a compensação
nas competências de 03/2011 a 10/2011.
(grifei)
Vê-se que não havia o trânsito em julgado, situação expressamente requerida no
art. 170 A do CTN, e nas decisões judiciais proferidas pois havia determinação de esperar o
término das ações judiciais antes de poder fazer o aproveitamento do crédito tributário.
A decisão ressalta ainda o comportamento da autuada:
Mas o comportamento do contribuinte vai além. Sabendo do entendimento
contrário da Administração Tributária, quanto à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre determinadas rubricas, que deram origem ao suposto
crédito, o contribuinte buscou manifestação judicial a seu favor. E mesmo após a
Justiça Federal ter-lhe negado o direito à compensação e reafirmar a incidência
de contribuições previdenciárias sobre algumas rubricas, o contribuinte inseriu
informação em GFIP efetuando a compensação, o que atesta o seu intuito
doloso. Vejamos:
a) Em decisão proferida pela Justiça Federal de 1a instância em 08/09/2010, foi-
lhe negado o direito à compensação das contribuições recolhidas sobre os
valores correspondentes aos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do
empregado por motivo de doença e/ou acidente, bem como a título de salário
maternidade, férias e 1/3 de férias (Processo n° 5005474-94.2010.404.7200/SC).
Entretanto, em março de 2011, após ciência da decisão de 1a instância, portanto
sabedor que não possuía o crédito, o contribuinte inseriu a informação em GFIP
e compensou os valores que entendeu devidos.
Logo após, em 10/05/2011, decisão do TRF da 4a região (doc. fls. 31/38), manteve
em parte a decisão de 1a instância, negando-lhe o crédito relativo às
contribuições previdenciárias incidentes sobre salário-maternidade, férias
gozadas e adicional de 1/3 de férias.
Os créditos utilizados pelo contribuinte, por ele informados na planilha de fls.
86/92, teriam origem em contribuições recolhidas sobre as seguintes rubricas:
auxílios, férias e 1/3 de férias. Ou seja, o contribuinte continuou a compensar
créditos que sabia inexistentes.
b) Em decisão proferida pela Justiça Federal de 1a instância em 15/03/2011 no
Processo
no
5010961-45.2010.404.7200/SC,
conclui
pela
incidência
de
contribuições previdenciárias sobre adicionais de hora-extra, noturno, de
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.638 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2016-34
11
periculosidade, de insalubridade e de transferência, e gratificação natalina
proporcional, nestes termos:
Mérito
As questões controvertidas a decidir nesta ação referem-se: (a) à
(i)legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre adicionais
de hora-extra, noturno, de periculosidade, de insalubridade e de
transferência; aviso prévio indenizado e respectiva gratificação natalina; e
(b) o alegado direito à compensação dos valores recolhidos pela impetrante
a esse título.
E assiste parcial razão à impetrante.
Demonstro.
(...)
Logo, é ilegal a inclusão do aviso prévio indenizado no salário-de-
contribuição utilizado para o cálculo da contribuição era questão.
Por outro lado, é legítima a incidência da contribuição social sobre as
demais verbas referidas pela impetrante. Vejamos.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou que os adicionais noturnos,
horaextra, insalubridade e periculosidade ostentam caráter salarial, à luz do
enunciado 60 do TST, razão pela qual incide a contribuição previdenciária
(REsp 1098102, Rei. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em
02/06/2009, DJ 17/06/2009).
Com efeito, esses adicionais têm nítida natureza salarial, pois retribuem o
trabalho desempenhado em condições especiais, pelo empregado.
Outrossim, as verbas pagas como auxílio mudança, auxílio dependente e
adicional de transferência provisória do funcionário do seu Local de
prestação de serviços, por interesse do empregador, integra a remuneração
do empregado e sobre ela incide a contribuição previdenciária, nos termos
do artigo 28, § 9o, alínea g, do PCSS o qual exige que a ajuda de custo seja
paga em parcela única e não por um período delimitado de tempo (TRF-3,
AC 1208308, Rei. Des. Fed. Johonsom di Salvo, Primeira Turma, j. cm
25/08/2009, DJ 23/09/2009 -negritei).
De sua vez, o pagamento proporcional do décimo-terceiro salário, na
ocasião da rescisão do contrato de trabalho, não descaracteriza a sua
natureza remuneratória. Ademais, nos termos do art. 28. § 7o da Lei n°.
8.212/91, a gratificação natalina integra o salário-de-contribuição.
Portanto, sobre as verbas pagas a esse título também deve incidir a
contribuição social.
Vê-se, também nesse processo, que após a decisão judicial que reconheceu a
incidência de contribuições previdenciárias sobre os adicionais, o contribuinte
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.638 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2016-34
12
iniciou, indevidamente, a compensação dos valores recolhidos sobre tais
rubricas.
Logo após, em 11/07/2011, decisão do TRF da 4a região (doc. fls. 13/19), manteve
a decisão de 1a instância, cujo acórdão abaixo transcrevo, em parte:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. HORAS-
EXTRAS. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. COMPENSAÇÃO. TAXA SELIC.
(...)
3. A natureza salarial do décimo terceiro salário não se transmuta pelo fato
de ser pago quando da extinção do contrato de trabalho. Como tem por
base o número de meses efetivamente trabalhados, essa verba não se torna
indenizatória.
4. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre as horas-
extras e os adicionais noturno, de periculosidade e de insalubridade.
5. Demonstrada a natureza salarial do adicional de transferência, não há
como afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
Precedente do STJ. (...)
Alheio às decisões que lhe foram contrárias, o contribuinte continuou a
compensar os valores correspondentes às contribuições previdenciárias sobre
essas rubricas, conforme informou em seu demonstrativo de fls. 90/92.
(grifei)
E conclui:
Conclui-se, pelo exposto, que o contribuinte não só desrespeitou a ordem legal
para aguardar o trânsito em julgado das decisões, após o qual poderia realizar a
compensação, mas, também, utilizou créditos inexistentes, apurados sobre
rubricas que a legislação previdenciária prevê como integrantes da remuneração
do segurado, para incidência das contribuições previdenciárias.
(grifei)
Não há o que se reformar na decisão. Ela está de acordo com as decisões deste
Conselho e na Câmara Superior de Recurso Fiscais que entendem que a mera falta do trânsito em
julgado da ação já é motivo por si a justificar o lançamento da multa de 150%, conforme Súmula
Carf no 206:
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.638 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720277/2016-34
13
O lançamento da multa isolada por falsidade na declaração, nos termos do art. 89
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, tem o percentual
definido como o dobro do valor definido no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (75% +
75%) e a nova redação do art. 44, Lei no 14.689, de 2023, alterou somente o parágrafo §1o, assim,
em nada modificou o percentual da multa isolada, portanto, o Tema no 863 do STF não se aplica
ao caso.

Não bastasse, houve a declaração de compensação de créditos que sequer tinha
uma decisão em ação judicial favorável ao aproveitamento, caracterizando, indubitavelmente o
dolo na conduta, ainda que tal fato seja desnecessário para imputar a multa por falsidade da
declaração de compensação.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 297
DF CARF MF
Original